Tribunal: TJDFT
Processo: 0709433-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0709433-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargantes: Cleuza Gonçalves da Costa Jonas Rodrigues Tavares Embargados: Filipe Torres Serpa Andressa de Andrade Gonçalves D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos, em conjunto, por Cleuza Gonçalves da Costa e Jonas Rodrigues Tavares contra a decisão que indeferiu o requerimento de gratuidade de justiça (Id. 45510803). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 19 de abril de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator